Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-23.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: TAISA APARECIDA SANTANA
Órgão julgador: EMBARGANTE: TAISA APARECIDA SANTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600778-23.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600778-23.2020.6.16.0144
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600778-
23.2020.6.16.0144 (DRAP n.º 0600776-53.2020.6.16.0144) que acolheu a impugnação de registro de
candidatura apresentada nestes autos, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro e como
impugnada a pré-candidata a vereadora, Taisa Aparecida Santana, sob o número 19, pelo Partido
da Mobilização Nacional, e, em consequência, indeferiu o registro de candidatura. (Impugnação
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro ao pedido de registro de candidatura apresentado
por Taisa Aparecida Santana, ao cargo de Vice- Prefeito, pelo Partido da Mobiliação Nacional -
PMN, integrante da coligação Podemos Renovar, asseverando que a requerente é administradora
de uma empresa que possui contrato de licitação com a Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR,
hipótese de inelegibilidade assim prevista no artigo 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar nº
64/90: os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão
do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas
uniformes) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAISA APARECIDA SANTANA (RECORRENTE)
VEIVIANE ALVES DOMINGOS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Municipal de Agudos do Sul PR) (RECORRIDO)
ALINE ALVES LINS DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21882
166
03/12/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.518
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600778-23.2020.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: TAISA APARECIDA SANTANA
ADVOGADO: VEIVIANE ALVES DOMINGOS - OAB/PR75274
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de
Agudos do Sul PR)
ADVOGADO: ALINE ALVES LINS DE ALBUQUERQUE - OAB/PR95635
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
INEXISTENTES.
INTEMPESTIVIDADE. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/12/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB contra o v. acórdão nº 57.200, proferido por
este Tribunal, que julgou procedente o recurso eleitoral reformando a sentença de 1º
grau, julgando improcedente a ação de impugnação ao Registro de Candidatura e
deferindo o registro de Taisa Aparecida Santana para concorrer ao cargo de
Vice-Prefeita nas eleições de 2020 no município de Agudos do Sul.
Num. 21882166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 13:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120313024041200000021221792
Número do documento: 20120313024041200000021221792

As razões dos embargos de declaração (ID 20434466) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de omissão, contradição e obscuridade pois teria deixado
de apreciar especificamente a tempestividade do recurso eleitoral, fazendo-o apenas de
modo genérico.
Os embargantes sustentam ainda que o recurso seria intempestivo pois
sendo a sentença publicada em 26 de outubro de 2020 e o recurso protocolizado em 30
de outubro, teria extrapolado o prazo de 3 (três) dias previsto em lei.
Por fim, requer a análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos da ação,
bem como que seja sanada a contradição encontrada no próprio teor da decisão.
A embargada, instada a se manifestar, alega que o embargante padece de
ausência de representação processual visto não ter juntado procuração aos autos,
requerendo, por fim, a declaração da nulidade dos embargos (id 20943066).
Em parecer (ID 21498066), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, pois reconheceu a
intempestividade do recurso eleitoral interposto.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No entanto, entendo que as alegações não prosperam.
As alegações de omissão, contradição e obscuridade referem-se apenas à
afirmação de que o Recurso Eleitoral manejado pela candidata estaria intempestivo e
que essa intempestividade não teria sido analisada pelo acórdão.
Não assiste razão ao embargante, o acórdão manifestou-se sim quanto a
tempestividade do recurso, como não havia sido objeto de impugnação nos autos, foi
uma manifestação genérica, porém existiu, o acórdão reconheceu expressamente a
tempestividade do recurso.
Porém a fim de fundamentar essa decisão passo a demonstrar mais
detidamente a tempestividade recursal.
Compulsando os autos verifica-se que a sentença foi prolatada em 25 de
outubro de 2020 (id 21546989) e que em 30 de outubro de 2020 foi protocolizado o
Recurso Eleitoral (id 25464238). No entanto entre uma coisa e outra não se localiza a
publicação da sentença no mural eletrônico, como determina a legislação de regência.
Veja-se o que diz o art. 58 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Num. 21882166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 13:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120313024041200000021221792
Número do documento: 20120313024041200000021221792

Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três
dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º,
.
caput)
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada
e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
no Mural Eletrônico
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral
passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele
tríduo.

Da leitura do dispositivo acima, percebe-se a obrigatoriedade da publicação
da sentença em mural eletrônico e que será dessa publicação que serão contados os
prazos para a interposição de Recurso Eleitoral.
No entanto, como dito acima, não há nenhuma comprovação nos autos de
que a sentença tenha sido publicada no mural eletrônico. E em consulta ao mural
eletrônico na página da Internet deste Regional, entre 24/10/2020 e 30/10/2020
nenhuma publicação relativa a estes autos foi feita pela 144ª Zona Eleitoral, o que leva
a crer que de fato inexistiu.
Ora, sendo que não foi dada a publicidade exigida em lei para a decisão de
1º grau, este relator considerou o recurso tempestivo a fim de não prejudicar o
recorrente por um erro da Justiça Eleitoral.
Desta forma, concluo que não existe omissão, contradição ou obscuridade
no julgado, como alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos
fundamentos da decisão embargada.
Em suma, entendo que os embargos de declaração buscam apenas e tão
somente externar o inconformismo do embargante com o julgado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB e, no mérito,
ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado
REJEITO-OS
embargado.
É como voto.

Num. 21882166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 13:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120313024041200000021221792
Número do documento: 20120313024041200000021221792

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600778-23.2020.6.16.0144 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: TAISA
APARECIDA SANTANA - Advogado do(a) RECORRENTE: VEIVIANE ALVES DOMINGOS -
PR75274 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL PR) - Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE ALVES LINS DE
ALBUQUERQUE - PR95635

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21882166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 03/12/2020 13:48:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120313024041200000021221792
Número do documento: 20120313024041200000021221792